Tribunal: TJMT
Processo: 1045366-70.2022.8.11.0041
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1045366-70.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Taxa de Prevenção e Combate a Incêndio, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO]

Parte(s):

[SUBPROCURADOR GERAL FISCAL DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), SUPERAR COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA. - CNPJ: 21.337.562/0001-03 (EMBARGANTE), HITLER SANSAO SOBRINHO - CPF: 029.309.581-70 (ADVOGADO), JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - CPF: 014.546.781-35 (ADVOGADO), LEINARA TEODORO DOS SANTOS - CPF: 017.277.861-14 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITARAM OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO O EXCELENTÍSSIMO SR. DES. RELATOR MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, 1ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. PREQUESTIONAMENTO DESNECESSÁRIO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em Exame

1. Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que deu provimento ao Agravo Interno do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para, em juízo de retratação, dar provimento ao recurso de Apelação Cível do recorrente, no sentido de reformar a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis/MT e determinar o prosseguimento regular do feito.

II. Questão em Discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão no acórdão embargado.

III. Razões de Decidir

3. Os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão na decisão recorrida, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

4. No caso em exame, não há omissão, obscuridade ou contradição a ser sanada, tendo em vista que o acórdão embargado analisou e decidiu a matéria de forma fundamentada.

5. O julgador não está obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte, sendo desnecessário o prequestionamento explícito quando a fundamentação da decisão for clara e precisa.

IV. Dispositivo e tese

6.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS
.

Tese de julgamento: 1. "A ausência de omissão, obscuridade ou contradição na decisão embargada impede o acolhimento dos embargos de declaração, que não se prestam a rediscutir a matéria já apreciada."

2. "O prequestionamento explícito de dispositivos legais é desnecessário quando a fundamentação da decisão for clara e precisa."

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019; RE 1417155 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2025 PUBLIC 13-08-2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SUPERAR COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA.
contra decisão monocrática, que deu provimento ao Agravo Interno do
ESTADO DE MATO GROSSO
, para em juízo de retratação, dar provimento ao recurso de Apelação Cível do Estado, no sentido de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Execução Fiscal Estadual da Comarca de Cuiabá, que extinguiu com resolução de mérito a Ação de Execução Fiscal nº 1045366-70.2022.8.11.0041 interposto pelo recorrente contra
SUPERAR COMERCIO DE AR CONDICIONADO LTDA.,
ante a ilegalidade do crédito contido na CDA nº 20181701 e, determinar o prosseguimento regular do feito.

Em suas razões, suscita que “
há entendimento pacificado pela jurisprudência brasileira de mais alto nível, além de que o estado de Mato Grosso corrobora no mesmo entendimento, pelo que não existe sequer margem para discussão quanto ao tema, devendo ser, portanto, reconhecido a ilegalidade da cobrança e extinto o débito”.

Alega “
resta claro que o entendimento Jurisprudencial do TJMT está pacificado no que se refere a ausência de modulação e aplicação do efeito ex tunc, uma vez que são inúmeras as decisões neste sentido, além de que estas são extremamente atuais, pois em julgamento, o E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso realinhou a jurisprudência, de forma que determinou o afastamento da exigência da cobrança da TACIN, inclusive, quanto a modulação aplicando a regra geral, qual seja, efeito ex tunc, não havendo o que se falar, em não provimento do presente recurso”.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos Embargos, para sanar a omissão suscitada e atribuir efeitos infringentes aos Embargos, no sentido de reformar a decisão embargada, restabelecendo a sentença de extinção da execução.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso (ID 321624882).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Suscita o embargante omissão pelo fato de a decisão não enfrentar os elementos fáticos e jurídicos específicos do caso e pela ausência de trânsito em julgado do Tema 1.282 de Repercussão Geral (RE 1.417.155).

Ao analisar a decisão embargada, não se verifica a ocorrência de vícios aptos a ensejar o manejo do presente recurso.

Busca a recorrente nova discussão acerca da matéria, posto o inconformismo com o pronunciamento deste relator, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nessa vertente, colaciono os seguintes julgados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONCURSO PÚBLICO – REMARCAÇÃO DE TESTE FÍSICO – GRAVIDEZ – POSSIBILIDADE – PRECEDENTE DO STF – CONTRADIÇÃO NO ACÓRDÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS.1. Os embargos declaratórios não constituem recurso de revisão, sendo inadmissíveis se a decisão embargada não padecer dos vícios que autorizariam a sua oposição (CPC, art. 1.022).2. O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os dispositivos elencados pela parte se a lide foi resolvida nos limites necessários e com a devida fundamentação sobre a matéria posta”. (TJMT - N.U 0016778-04.2019.8.11.0000, Desa. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/05/2019, Publicado no DJE 24/05/2019)

Ademais,
o Julgador não está obrigado a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão, mostrando-se desnecessário o prequestionamento explícito da matéria.

A questão é pacífica no Superior Tribunal de Justiça e nesta Egrégia Corte, vejamos:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. BACENJUD. BLOQUEIO. PENHORA. EQUIVALÊNCIA. TRANSFERÊNCIA DE VALORES. PREMISSA RECURSAL AUSENTE NO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA 7/STJ. OMISSÃO. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. DESNECESSIDADE. 1. Para fins de conhecimento do recurso especial, é dispensável o prequestionamento explícito dos dispositivos tidos como violados, inexistindo contrariedade ao art. 535 do CPC/1973 quando a Corte de origem decide clara e fundamentadamente todas as questões postas a seu exame. (...) (REsp 1259035/MG, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/04/2018, DJe 11/04/2018 - grifei)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – MATÉRIA JORNALÍSTICA DIVULGADA EM SITE – IMPUTAÇÃO DA PRÁTICA DE CRIME DE ROUBO – LIMITES DA LIBERDADE DE IMPRENSA ULTRAPASSADOS – EXCESSO CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL – VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. (...) Para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a analisar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela parte recorrente, basta que a fundamentação da decisão seja clara e precisa, solucionando o objeto da lide. (ED 4088/2018, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 11/04/2018 - grifei).

Quanto a alega omissão da ausência de trânsito em julgado do Tema 1282, reafirmo o entendimento já exposto de que tanto
o STF quanto o Órgão Especial, decidiram incabível a modulação

na espécie, devendo a tese ser aplicada de forma imediata, uma vez que não há qualquer ruptura na ordem jurídica vigente, já que a norma permanece válida e eficaz desde sua origem, sem qualquer alteração em seu status normativo.

EMENTA Direito tributário e outras matérias de direito público. Embargos de declaração em recurso extraordinário. Recursos protocolados por amicus curiae e por terceiros contra acórdão em que foi apreciado tema de repercussão geral. Não conhecimento. Ausência de razões para a modulação dos efeitos da decisão. I. Caso em exame 1. Cuida-se de dois embargos de declaração contra acórdão mediante o qual o Tribunal julgou o mérito do recurso extraordinário e fixou tese para o Tema nº 1.282. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de declaração merecem conhecimento. III. Razões de decidir 3. Conforme orientação da Corte, o amicus curiae não detém legitimidade para opor embargos de declaração contra acórdão em que tenha sido resolvido tema de repercussão geral, ainda que tenha participado do julgamento. Ademais, “[o] sujeito estranho à relação processual da causa em julgamento por esta Corte não tem legitimidade para interpor recurso. A figura do terceiro prejudicado, prevista no art. 996 do CPC, não se confunde com aquele que possui mero interesse na tese jurídica debatida sob a sistemática da repercussão geral” (RE nº 1.338.750/SC-ED-ED-segundos, Tribunal Pleno, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 6/3/25). 4.
Não se vislumbram razões para se modularem, ainda que de ofício, os efeitos do acórdão embargado
. IV. Dispositivo 5. Embargos de declaração dos quais não se conhece. (RE 1417155 ED, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 06-08-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 12-08-2025 PUBLIC 13-08-2025)

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, uma vez que apenas se destinam à rediscussão da matéria já apreciada por meio do acórdão proferido por esta Egrégia Câmara, porquanto não coadunam com a finalidade do recurso em pauta.

Registre-se ainda que, a futura oposição de resistência injustificada ao andamento do processo ou interposição de recurso com intuito manifestamente protelatório, poderá implicar na aplicação das sanções previstas ne lei.

Ante o exposto,
REJEITO
os presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2025